Tribunal: TJDFT
Processo: 0704857-67.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. MAUS ANTECEDENTES. AUMENTO SOBRE A PENA-BASE SUPERIOR AO CRITÉRIO REGULAR. QUANTIDADE DE REGISTROS PENAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática de furto qualificado (art. 155, §4o, III, do CP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Conferir se proporcional o aumento aplicado sobre a pena-base, em razão do desabono dos antecedentes criminais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência dominante entende como mais adequada a exasperação da pena-base com espeque na fração de 1/8 da diferença entre as penas máxima e mínima abstratamente previstas no preceito secundário do tipo penal, em relação a cada circunstância judicial desfavorável ao réu. No entanto, admite-se o emprego de critério distinto, de maior expressão, desde que apresentada fundamentação idônea.
4. Constatada a pluralidade de registros criminais pretéritos, é possível o recrudescimento da pena-base em fração superior ao regularmente adotado, quando da valoração negativa dos antecedentes.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 33, §§ 2o e 3o, 44, 77 155, §4o, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdão 1625973, Relator: JAIR SOARES, Segunda Turma Criminal, PJe: 17/10/2022. TJDFT. Acórdão 1933576, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Terceira Turma Criminal, DJe: 23/10/2024. TJDFT. Acórdão 1956367, Rel. NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Terceira Turma Criminal, j. 11.12.2024; TJDFT. TJDFT. Acórdão 1952679, Rel. CRUZ MACEDO, Terceira Turma Criminal, j. 05.12.2024.